Tribunal: TJBA
Processo: 8076270-74.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076270-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANALICE REIS AMARAL Advogado(s): IVONICE VAZ SAMPAIO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO DE VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar inativo, pleiteando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seu benefício. O instituidor da pensão foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, mas a gratificação, paga de forma geral a todos os oficiais da ativa no percentual de 125%, não foi estendida à pensionista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a impugnação genérica à gratuidade de justiça é suficiente para revogar o benefício; (ii) se a documentação acostada constitui prova pré-constituída do direito alegado; (iii) se a existência de mandado de segurança coletivo obsta o prosseguimento da ação individual ; e (iv) no mérito, definir se a pensionista possui direito líquido e certo à implantação da GCET com base no princípio da paridade, dada a natureza geral da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois foi arguida de forma genérica, sem provas que afastassem a presunção de hipossuficiência da impetrante . 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída é afastada. A impetrante instruiu o feito com o BGO, certidão de óbito, seus contracheques e as certidões da PM/BA, conjunto probatório suficiente para a análise do mérito . 5. A preliminar de litispendência com ação coletiva é rejeitada, pois a jurisprudência pacífica, inclusive do STJ, assegura que a existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual para a tutela de direito subjetivo . 6. No mérito, a pensionista tem seu direito à paridade remuneratória assegurado, uma vez que o instituidor do benefício ingressou na inatividade em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003. 7. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui natureza de vantagem geral. A prova documental, consistente em certidões oficiais do Departamento de Pessoal da PM/BA, demonstra que a gratificação é paga de forma linear e indistinta a todos os oficiais em atividade, sem a necessidade de avaliação individual para sua implementação . 8. Sendo uma vantagem de caráter geral, a GCET deve ser estendida aos inativos e pensionistas que gozam do direito à paridade, nos termos do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001) . A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o caráter geral da GCET e determinar sua extensão a pensionistas em situação análoga. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas e segurança concedida para determinar a implantação da GCET nos proventos da pensionista no percentual de 125%. Tese de julgamento: "1. A existência de mandado de segurança coletivo não obsta o prosseguimento de ação individual com o mesmo objeto. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando paga de forma linear e indistinta a todos os servidores de uma mesma categoria em atividade, comprovada por meio de certidão oficial, descaracteriza sua natureza propter laborem e assume caráter de vantagem geral. 3. É devida a extensão da GCET, em observância ao princípio da paridade, aos pensionistas de militares inativados antes da EC nº 41/2003, no mesmo percentual pago aos servidores da ativa que servem de paradigma para o cálculo do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8050764-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 26/02/2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8044594-45.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Seção Cível de Direito Público, j. 25/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA